Tribunal: TJMT
Processo: 1053822-95.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1053822-95.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[THIAGO NUNES DE SIQUEIRA - CPF: 051.793.301-22 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (RECORRIDO), RAISSA BRESSANIM TOKUNAGA - CPF: 281.602.978-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1053822-95.2023.8.11.0001

Agravo Interno n.º 1053822-95.2023.8.11.0001

Agravante:

Thiago Nunes de Siqueira

Agravado:
Midway S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento

EMENTA

AGRAVO INTERNO –
DECISÃO MONOCRÁTICA -
MANUTENÇÃO INDEVIDA DE DÍVIDA PRESCRITA EM NOME DO CONSUMIDOR NO SISTEMA SRC DO BACEN – SISBACEN
- DANOS MORAIS CONFIGURADOS - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - COMPROVAÇÃO DE QUE OS APONTAMENTOS PREEXISTENTES ENCONTRAM SUB JUDICE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A inscrição indevida do nome do agravante nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos experimentados. É inaplicável os efeitos da Súmula nº385
do Colendo Superior Tribunal de Justiça
no caso, uma vez que não há negativação preexistente, sendo devida indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1053822-95.2023.8.11.0001

Agravo Interno n.º 1053822-95.2023.8.11.0001

Agravante:

Thiago Nunes de Siqueira

Agravado:
Midway S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento

RELATÓRIO

Agravo Interno
de
Thiago Nunes de Siqueira

Ação
: Declaratória de inexigibilidade de dívida prescrita cumulada com indenização por danos morais.

Origem:
2° Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 205801296)

julgou improcedente o pedido do recorrente.

Recurso Cível Inominado
(Id. 205801298): pela reforma da sentença para que seja declarada a inexistência do débito em litígio e condenar a recorrida ao pagamento de danos, nos termos do pedido inicial.

Decisão Monocrática
(Id. 208439174): conheceu do recurso inominado interposto pelo agravante
e deu-lhe parcial provimento, para declarar prescrito o débito “sub judice”, mas sem fixar danos morais, em razão da existência de inscrição anterior.

Agravo Interno
(Id.

209796668
): defende
a reforma da decisão para que seja afastada a aplicação súmula 385.

Contrarrazões
(Id.

213659666
)
:
pugna pelo desprovimento do agravo interposto e a manutenção da Decisão Monocrática
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1053822-95.2023.8.11.0001

Agravo Interno n.º 1053822-95.2023.8.11.0001

Agravante:

Thiago Nunes de Siqueira

Agravado:
Midway S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de
agravo interno
interposto pelo autor recorrente em face de decisão monocrática, que julgou
improcedente o pedido de indenização por danos morais
, em razão da existência de inscrição preexistente.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o agravante teve seu nome inscrito pela empresa agravada no cadastro Sistema de Informação ao Crédito (SCR), em 01/08/2018, no valor de
R$ 42,40 (quarenta e dois reais e quarenta centavos)
decorrido de uma restrição prescrita no Banco Central.

O cerne do recurso consiste em analisar se aplicável ou não a Súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto, para obtenção da condenação a título de danos morais, em razão da inscrição indevida dos dados do agravante nos órgãos de proteção ao crédito.

O agravante
assevera que a decisão monocrática
merece reforma
a fim de que seja afastada a aplicação da Súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça, ao argumento de que o débito apontado se encontra em sub judice.

Da análise detida dos autos, verifica-se que o agravante logrou êxito em comprovar que os apontamentos existentes foram excluídos ou eram indevidos, portanto, assiste razão no pleito quanto ao afastamento da aplicação
da Súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, não se aplica a Súmula nº385 do Superior Tribunal de Justiça quando a negativação indevida foi a primeira anotação ou as preexistentes eram indevidas, logo, inexistindo negativação preexistente, é devida indenização por danos morais.

É neste sentido o entendimento da Tuma Recursal deste Tribunal:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CESSÃO DE CRÉDITO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO PREEXISTENTE - INAPLICABILIDADE DA
SÚMULA
Nº
385
DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na cessão de crédito a prova da legalidade da negativação depende da apresentação do contrato que deu origem ao débito, firmado entre o consumidor e empresa cedente, bem como do termo de cessão. 2. No caso, não há prova da legalidade do débito negativado, pois, foi apresentado apenas o termo de cessão, desacompanhado do contrato originário. 3.
Na hipótese, a referida inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC. 4. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 5. Inaplicabilidade da
Súmula

385
do STJ no caso, uma vez que não há negativação preexistente.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1000401-36.2023.8.11.0020, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)

Desse modo, cabível a condenação por danos morais, que neste caso é na modalidade
in re ipsa
, que fixo em R$1.000,00 (um mil reais) posto que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte agravante, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para o fim de reformar a decisão fustigada, e condenar a agravada ao pagamento de
em R$1.000,00 (um mil reais)
a título de danos morais, em favor do autor, crescida de correção monetária, pelo INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, mantendo a sentença nos demais termos.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a agravante em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024